Tribunal: STF
Processo: HC 161131
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUBSTITUTIVO. O fato de, em tese, ser cabível recurso extraordinário contra o ato impugnado não inviabiliza o habeas corpus.



    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o acórdão impugnado desafie revisão criminal.



    COMPETÊNCIA – TRÁFICO DE DROGAS – TRANSNACIONALIDADE – JUSTIÇA FEDERAL. Demonstrado o caráter transnacional do crime de tráfico de drogas, tem-se a competência da Justiça Federal – artigo 70 da Lei nº 11.343/2006.



    TRÁFICO – ASSOCIAÇÃO – CONFIGURAÇÃO. Comprovadas estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, é adequado o enquadramento no crime de associação para o tráfico.



    PROVA – CONTRADITÓRIO. É harmônica com o direito decisão que remete a dados colhidos na fase pré-processual e faz-se lastreada em elementos submetidos ao contraditório – artigo 155 do Código de Processo Penal.